Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-38.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BRAZ JOSE DANTAS NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. DETERMINAÇÕES DO ART. 226 DO CPP. ATENDIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos, não havendo que se falar em absolvição. II - Se a vítima realiza o reconhecimento do réu, por fotografia na Delegacia e em Juízo, em procedimentos que atenderam as determinações do art. 226 do CPP, nenhuma nulidade pode ser reconhecida. III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. IV - Comprovado nos autos que o réu praticou o crime com auxílio de comparsa não identificado, enganando a vítima após o uso do caixa eletrônico, sob a informação fraudulenta que existiria uma mensagem sobre o cartão dela, devem ser mantidas as qualificadoras do concurso de pessoas e fraude. V - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais. VI - Preserva-se a análise negativa das circunstâncias e consequências do crime de furto praticado contra pessoa idosa, quando estava realizando o saque de seus proventos de aposentadoria, causando grave prejuízo, considerando que a vítima ficou impossibilitada de honrar os compromissos mensais, ficando a mercê da ajuda de terceiras pessoas para sua subsistência. VI - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial, fragilizando o conjunto probatório, uma vez que não há outras provas para comprovar a autoria delitiva; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar a relação do recorrente com os fatos narrados; c) artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, sob o argumento que não há provas capazes de fazer incidir as qualificadoras atinentes ao abuso de confiança e ao concurso de pessoas; Afirma, ainda, que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais relativas às consequências e circunstâncias do crime são inidôneos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Insta consignar que em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento por fotografia (fls. 15/17), realizado em grupos distintos previamente montados e constituídos de 4 (quatro) fotografias cada, numeradas de 1 a 4, todas grande e legíveis, de pessoas com características semelhantes ao réu, tendo apontado com absoluta segurança BRAZ JOSÉ DANTAS NETO como a pessoa que praticou o crime. As fotografias apresentadas para a vítima são grandes, coloridas e apresentam boa visibilidade, não havendo que se falar em qualquer irregularidade no procedimento. Ademais, em Juízo a vítima reconheceu o réu em procedimento que observou as recomendações do artigo 226, do Código de Processo Penal, consoante se verifica da ata da audiência (fl. 274) e registro em vídeo (ID 30177464). O réu BRAZ JOSÉ foi colocado em sala própria, ao lado de pessoas com características físicas semelhantes, oportunidade em que a vítima, por videoconferência, o apontou como sendo a pessoa que cometeu o crime. Não há que se falar, portanto, em qualquer irregularidade no procedimento de reconhecimento realizados na Delegacia ou em Juízo. Ademais, a tese defensiva, de ser inviável a condenação baseada única e exclusivamente no reconhecimento fotográfico, não se sustenta no caso em tela, visto que o réu foi reconhecido por fotografia na fase inquisitorial e pessoalmente na fase judicial. Em dois momentos distintos, portanto, a vítima o reconheceu com absoluta segurança e presteza. Sobre o tema: ... Deve-se destacar que para desqualificar o depoimento da vítima e dos policiais, seria necessária a comprovação de que tivessem interesse na imputação de falso cometimento de crime ao apelante, o que não ocorreu no caso sob exame. Outrossim, o extrato bancário da vítima documenta o prejuízo sofrido com despesa no valor de R$600,00 (seiscentos reais), que ela não reconhece como sendo sua. Verifica-se, do conjunto probatório que a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia estão devidamente comprovadas. Ao contrário do que alega a Defesa, o acervo probatório contido nos autos é coeso e suficiente para configurar o crime de furto consumado com efetivo e grave prejuízo para a vítima, pensionista que precisou da ajuda de terceiros para conseguir suprir as próprias necessidades. As alegações que o réu estava em outro local, distante do local ocorreu o fato também não foram comprovadas nos autos. Destaque-se a respeito dos comprovantes de compras juntados nas razões de apelo (fl. 454), em primeiro não há qualquer prova de que foram realizados pelo apelante. Em segundo, as despesas foram realizadas em 3 e 5/11/2021, aparentemente em Alexânia/GO, cidade distante cerca de 90Km (noventa quilômetros) de Brasília, a qual pode ser percorrida em uma hora e meia de carro ou duas horas de ônibus (https://www.google.com/search?client=firefoxb&amp;q=dist%C3%A2ncia+entre+brasilia+e+alexania). Mostra-se plenamente possível, portanto, que o réu tivesse efetuado as despesas indicadas em Alexânia/GO, no dia 3/11, voltado para Brasília onde cometeu o crime e depois retornado para o citado local. Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual determina que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, caberia ao apelante e sua Defesa oferecer elementos mínimos que pudessem corroborar a negativa de autoria e a versão por ele sustentada, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a negativa de autoria melhor se traduz em mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova que demonstrou de maneira satisfatória a materialidade e autoria. (ID 35015326). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, o acervo probatório confere a certeza de que o réu efetivamente, mediante fraude e concurso de pessoas, subtraiu o cartão bancário da vítima” (ID 35015326), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese de que os fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais relativas às consequências e circunstâncias do crime são inidôneos, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023